Tribunal: TJMT
Processo: 1018708-93.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018708-93.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS DA ROCHA BONOMETO - CPF: 068.027.341-76 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (IMPETRANTE), MYLENA KAROLYNE FLORENTINO GUERRA - CPF: 062.704.651-76 (ADVOGADO), MYLENA KAROLYNE FLORENTINO GUERRA - CPF: 062.704.651-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. TRANSPORTE INTERESTADUAL POR VIA AÉREA.
MODUS OPERANDI
SOFISTICADO. PLANEJAMENTO E DISSIMULAÇÃO DA CARGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III e V, Lei n. 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o decreto de prisão preventiva está amparado em fundamentação concreta apta a demonstrar o
periculum libertatis
; e (ii) examinar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação da prisão preventiva revela-se idônea quando amparada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas, aliada ao
modus operandi
indicativo de prévio planejamento, sofisticação na ocultação da carga e reiteração delitiva, circunstâncias aptas a demonstrar risco à ordem pública.

4. O princípio da homogeneidade não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, devendo eventual definição acerca do regime prisional ocorrer no momento processual oportuno, após regular individualização judicial da pena.

5. As condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da liberdade, quando presentes os demais requisitos da prisão preventiva.

6.

É incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a custódia se ampara em elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, mostrando-se insuficientes as medidas do art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A expressiva quantidade de droga apreendida e o
modus operandi
sofisticado do tráfico interestadual justificam a manutenção da prisão preventiva. 2. Não há violação aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade quando a custódia cautelar se funda em elementos concretos relacionados à garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 4. Medidas cautelares diversas são insuficientes quando incapazes de neutralizar os riscos decorrentes da liberdade do investigado.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 315, § 1º, 319, 647; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 40, III e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
HC
n. 914.866/PR, AgRg no
HC
n. 1.050.397/PR; TJMT/TCCR, Enunciados Orientativos n. 25 e 43,
HC
n. 1012955-97.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Cleiton Carlos da Rocha Bonometo
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos n. 1015530-33.2026.8.11.0002, homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, III e V, da Lei n. 11.343/06.

Sustentam que o decreto preventivo carece de fundamentação idônea, uma vez que se baseia na gravidade abstrata do delito e na quantidade de droga apreendida, elementos insuficientes, por si sós, para justificar a custódia cautelar.

Afirmam que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes e residência fixa na comarca, e que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça, razão pela qual concluem que não oferece risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal.

Alegam ainda que a prisão preventiva se mostra mais gravosa do que a pena que eventualmente seria aplicada ao paciente, em violação ao princípio da proporcionalidade, de modo que seria cabível a imposição de medidas cautelares diversas, cujo indeferimento também reputam imotivado.

Requerem a concessão da ordem, inclusive em sede liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A medida liminar foi indeferida.

Solicitadas as informações de praxe, foram regularmente prestadas pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do
Dr.

Roberto Aparecido Turin
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Em síntese, a controvérsia limita-se à alegada ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva e à suposta inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como à possibilidade de substituição da medida por cautelares diversas da prisão, notadamente em razão dos predicados pessoais ostentados pelo paciente.

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva exige demonstração do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, devendo o decreto estar calcado em elementos concretos, individuais e contemporâneos, vedada, por força do art. 315, § 1º, do mesmo diploma, a fundamentação lastreada na gravidade abstrata dos delitos.

A materialidade delitiva está amparada no Boletim de Ocorrência, no Termo de Apreensão, no Laudo Preliminar de Constatação e no Relatório Policial colacionado aos autos. Quanto aos indícios de autoria, os elementos informativos indicam, em juízo de estreita cognição, que o paciente transportava expressiva quantidade de drogas (10 kg), tendo sido surpreendido pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Várzea Grande.

Quanto ao
periculum libertatis
, a decisão impugnada encontra-se amparada em elementos concretos que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente a expressiva quantidade de entorpecente apreendida e o
modus operandi
adotado.

O acondicionamento de 10 kg de cocaína em porções estrategicamente atadas ao próprio corpo, para embarque em transporte aéreo com destino ao Maranhão, evidencia planejamento prévio, sofisticada dissimulação da carga e articulação logística com terceiros responsáveis pela organização e custeio das remessas, circunstâncias que sugerem, em juízo de cognição sumária, vínculo com atividade criminosa estruturada, sobretudo porque o próprio paciente afirmou ter realizado viagens anteriores.

O Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça dispõe que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual, a natureza e a quantidade da droga apreendida, somadas ao
modus operandi
revelador da gravidade concreta da conduta, constituem fundamentos idôneos para a custódia cautelar (STJ, AgRg no
HC
n. 914.866/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03/07/2024).

A alegação de ausência de fundamentação concreta, portanto, não se sustenta, uma vez que a autoridade apontada como coatora não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito, mas fundamentou a custódia em circunstâncias fáticas específicas e individualizadas, aptas a demonstrar o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Quanto à suscitada ofensa ao princípio da homogeneidade, a prisão preventiva não constitui antecipação de pena, pois possui natureza estritamente processual, voltada à garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, dissociando-se da sanção penal decorrente de condenação transitada em julgado, dotada de caráter retributivo, preventivo e ressocializador.

A propósito, este Tribunal de Justiça já assentou que descabe falar em desproporcionalidade da prisão cautelar em face de eventual condenação, pois não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta e, menos ainda, o regime de seu cumprimento (TJMT,
HC
n. 1012955-97.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 26/07/2022).

Aliás, ao paciente é imputado o crime tráfico de drogas majorado, equiparado a hediondo, cuja pena máxima ultrapassa 15 (quinze) anos de reclusão, circunstância que enfraquece a suscitada tese de inviabilidade de imposição de regime inicial mais gravoso em eventual condenação.

A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que, presentes os requisitos legais da custódia preventiva, a primariedade do paciente não obsta sua manutenção, conforme consagrado no Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Se a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos quanto à periculosidade do agente e ao risco efetivo de reiteração delitiva, não é cabível a substituição por medidas alternativas, por insuficientes à tutela da ordem pública (STJ, AgRg no
HC
n. 1.050.397/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 22/4/2026).

Assim, a custódia cautelar do paciente revela-se medida necessária e adequadamente fundamentada, diante da presença dos requisitos legais autorizadores, bem como da existência de elementos concretos que evidenciam o
periculum libertatis
e a inadequação de cautelares alternativas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do
habeas corpus
impetrado em favor de
Cleiton Carlos da Rocha Bonometo
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se hígida a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026